Tribunal: TJBA
Processo: 8014037-12.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014037-12.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALQUIRIA SANTANA DO CARMO CUNHA Advogado(s): FELIPHE SANTANA DO CARMO CUNHA, ADRIANA ALVES MARTINS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A9 EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS. PISO DE SALÁRIO NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF POR MEIO DA ADIN Nº 4.167/DF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS NºS 269 E 271 DO STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. INAPLICABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Mandado de Segurança nº. 8014037-12.2022.805.0000, da Comarca de Salvador, em que são impetrante VALQUIRIA SANTANA DO CARMO e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar arguida, REJEITAR a prejudicial de mérito de decadência e CONCEDER a ordem vindicada, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala de Sessões, de de 2022. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA